Tribunal: TJSP
Processo: 2061998-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal, em que é impetrante EDUARDO MARCONATO e Paciente JOEL
ANFONSO DE ALMEIDA DAS MERÇES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2061998-37.2020 Espírito Santo do Pinhal
Impetrante: Eduardo Marconato
Paciente: Joel Afonso de Almeida das Merçes
Voto no 21.736

HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Eduardo Marconato, advogado, em favor de JOEL
AFONSO DE ALMEIDA DAS MERÇES, denunciado como incurso
no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a
Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura em favor do paciente, para que possa
aguardar em liberdade o transcorrer da ação penal.
Indeferida a liminar (fls. 174/175) e prestadas
as informações (fls. 178/179), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 250/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343, na medida que, em tese, no dia 02 de
fevereiro de 2020, por volta de 00h40min, no “Campo do São
Caetano”, na Rua Neri Signorini, no 55, Jardim Universitário II,
Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para
fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína, sem autorização legal e
regulamentar, bem como, na mesma data, logo após a prática delitiva
acima descrita, na Rua Sampaio Júnior, no 06, fundos, Vila
Centenário, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções
grandes de “crack”, substância feita à base de cocaína, com peso de
250g (duzentos e cinquenta gramas) e 14 (quatorze) porções de
cocaína, substâncias consistentes em droga, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
4
garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
(...) I O flagrante está formalmente em ordem. II A
prisão em flagrante merece ser convertida em prisão
preventiva, porquanto além de haver denúncia de que
o autuado praticava o tráfico de drogas, ele foi
surpreendido por policiais na posse de dez pinos de
cocaína, sendo encontradas em sua residência mais
duas porções de “crack” com peso de 250g, quatorze
pinos cheios de cocaína, cinquenta e três pinos vazios,
dinheiro, duas balanças de precisão, invólucros
plásticos contendo bicarbonato de sódio e cafeína,
além de prato, colher, peneira, embalagens plásticas e
um celular, que o custodiado informou ter recebido de
um usuário, em troca de cocaína, evidenciando tais
fatos, bem como a quantidade e variedade de drogas
apreendidas, que estas se destinavam à traficância. III
- Diante de tais fatos, tem-se como incompatível a
liberdade a quem está envolvido na prática de tal
crime, sendo o tráfico equiparado a crime hediondo, e
que é inegável fonte de outros tipos de criminalidade,
havendo gravidade concreta na conduta do autuado, já
que além da expressiva quantidade e variedade de
drogas
apreendidas
se
prestar
para
abastecer
centenas de usuários (mormente os 250 g de “crack”),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
5
a apreensão de apetrechos destinados ao preparo,
fracionamento, pesagem e embalagem das drogas
indica que o autuado já estava se dedicando ao ilícito
comércio há tempos, não se cuidando de traficante
iniciante, mesmo porque ele próprio admitiu que o
celular apreendido foi obtido em troca da venda de
cocaína a um usuário. A Assim sendo, diante de tais
fatos, não se vislumbra, ao menos em tese, a
possibilidade de configuração do tráfico privilegiado e
em caso de condenação, não se antevê, ao menos em
princípio, a possibilidade de fixação de regime prisional
menos gravoso que o fechado, merecendo ser mantida
a prisão do custodiado, cabendo ao MM. Juízo
competente, se o caso, a reavaliação de tal decisão. IV
- Ademais, a custódia cautelar do averiguado, além de
resguardar a ordem pública, evitando que continue
envolvido na prática delitiva, também se destinava a
evitar que venha a se evadir do distrito da culpa.
Outrossim, a manutenção da custódia também imprime
celeridade ao processo, permitindo a rápida instrução
processual, bem como enseja também eventual
reconhecimento do agente por parte de testemunhas.
V - A par de tal fato, a prisão do indiciado também
assegura a aplicação da lei penal, pois em caso de
eventual condenação, incabível a concessão de
benefício liberatório imediato, em razão da pena e do
regime prisional cominados para o delito de tráfico.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
6
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
7
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061998-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.736
8
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator